Tribunal: TJDFT
Processo: 0715001-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. POSTAGENS EM REDES SOCIAIS. CRÍTICAS E QUESTIONAMENTOS DA MÃE A RESPEITO DE LESÕES SOFRIDAS PELO FILHO DE DOIS ANOS DE IDADE NA ESCOLA. AUSÊNCIA DE ACUSAÇÃO DE MAUS-TRATOS À MONITORA QUE AJUIZOU DEMANDA INDENIZATÓRIA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
I. À falta de prova do fato constitutivo do direito da autora, consistente na acusação de maus-tratos a aluno de escola infantil por parte de sua mãe, não pode ser acolhida a pretensão de compensação por dano moral, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Postagens em redes sociais privadas que expressam críticas e descontentamento com a escola em razão dos episódios tidos por não explicados de lesões a aluno de dois anos de idade, sem a acusação à monitora alegada na petição inicial, não caracterizam ato ilícito e, por via de consequência, não induzem responsabilidade civil, presente o disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
III. Apelação principal provida. Apelação adesiva prejudicada.